Tribunal: CARF
Processo: 11020.903539/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903539/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.802 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA POLETTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$
30.599,54), pleiteado nestes autos, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006 (valor original) e homologar as compensações declaradas no Per/Dcomp sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-35.580, proferido pela 1a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903539/2010-81
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 06138.71671.191107.1.3.02-0036
(fl.22/27) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2006
no valor de R$ 110.461,77 para compensar débitos próprios. O mesmo crédito foi
utilizado para compensar débitos nos PER/DCOMP 07293.03328.180108.1.3.02-9360 e
26606.05550.190208.1.3.02-9419.
Por intermédio do Despacho Decisório no 868494181 de 06/07/2010 e anexos (fl.40/43),
o direito creditório foi reconhecido em parte (R$ 79.862,23) e as compensações, em
consequência, parcialmente homologadas. A figura a seguir, extraída do despacho
decisório, esclarece melhor a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 22/07/2010 (fl.47), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 20/08/2010 (fl.2/7), através de
representante legal (fl.8 e 11/21) alegando em síntese que:
1. O motivo da não homologação de diversos PER/DCOMP é que a Receita Federal
desconsiderou do saldo credor IRPJ apurado na DIPJ/2007, de R$ 110.461,77,
informando como motivo a não homologação de compensações realizadas com saldo
negativo de períodos anteriores;
2. Divergimos do Despacho Decisório pelos seguintes motivos;

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

3. Se a Receita Federal do Brasil, como fez no caso deste despacho decisório, além de
cobrar estes valores com base nos PER/DCOMP apresentados, também excluir estes
valores da composição do saldo credor apurado em DIPJ futura, neste caso na
DIPJ/2007 ref. ao ano-calendário 2006, estará cobrando da empresa estes valores
novamente em futuras compensações, ou seja, estará cobrando neste caso, duas vezes o
mesmo tributo, e isto se tornará uma tributação em cascata dos mesmos tributos
inúmeras vezes;
4. Os próprios conselhos regionais de contabilidade em seus boletins técnicos também
abordam esta situação; (transcreve entendimento)
5. A própria Receita Federal do Brasil, em vários julgamentos anteriores, já consolidou
um posicionamento no sentido de que "na hipótese de compensação não homologada os
débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa
destas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ;
6. Com base nestes fatos, concluímos que o saldo credor IRPJ da empresa Construtora
Poletto Ltda, ao final do ano de 2006, está formado da seguinte forma;

7. Conforme cálculos acima, concluímos que o saldo credor IRPJ deve ser mantido no
valor de R$ 110.461,77; (junta planilha)
8. Ao efetuarmos todas as compensações deste despacho decisório, restaria ao final
ainda um saldo credor de R$ 987,04 pois a empresa não considerou a taxa SELIC do
mês do pagamento;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

9. Requer a revisão do Despacho Decisório no sentido de reconhecer o crédito de IRPJ
no ano-calendário 2006 no valor de R$ 110.461,77 e homologar as compensações.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: Ficha 12-A
da DIPJ/2007 (fl.9), despacho de encaminhamento (fl.49) e telas sistemas RFB
(fl.50/60).
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, não reconhecendo o direito creditório questionado (R$ 30.599,54)) referente a
saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2006 e declarou não homologadas as compensações.
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
“II - Dos Fatos
a) Despacho Decisório A exigência fiscal diz respeito a homologação parcial da
compensação declarada na PerDcomp n9 07293.03328.180108.1.3.02-9360, e não
homologação da compensação declarada no PerDcomp n9 26606.05550.190208.1.3.02-
9419, tendo em vista suposta insuficiência de crédito para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo nas referidas PerDcomp's.
Diante disso, pretende o Recorrido o pagamento do valor de R$ 33.275,62, que
acrescidos de multa e juros totalizam o valor de R$ 75.926,91 (setenta e cinco mil e
novecentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos).
b) Da Manifestação de Inconformidade
A Recorrente evidenciou que o Fisco (Receita Federal) pretende exigir os valores ora
cobrados com base nos PerDcomp's apresentados e que já foram cobrados em
PerDcomp's anteriores nos processos administrativos de nQ 11020.901060/2010-18, ne
11020.902225/2010-61 e ne 13016.000097/2003-84.
No processo Administrativo nQ 13016.000097/2003-84 a Receita Federal decidiu pela
homologação parcial de débitos de IRPJ compensados em PerDcomp's com saldo credor
de IRPJ apurado em períodos anteriores. Neste caso, a Receita Federal do Brasil cobrou
estes valores da empresa Construtora Poletto Ltda., através do Despacho Decisório de
n° 289 - DRF/CXL, com data de emissão 25/04/2008, notificada à empresa pela
Agência da Receita Federal do Brasil de Bento Gonçalves/RS através da notificação n°
2/185/08/ARF/Sorac/BGS e recebido pela empresa em 16/05/2008 como pode ser
verificado no processo administrativo n° 13016.000097/2003-84, cobrança esta em que
foi protocolada junto à Receita Federal manifestação de inconformidade.
Posteriormente, em 15/09/2009 a empresa foi notificada novamente, através da
Notificação n° 2/289/09/ARF/Sorac/BGS, Cientificando do acórdão n° 10-20.533 - da
5a Turma da DRJ/POA de 06 de Agosto de 2009, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada.
Em 24/06/2011 a Recorrente aderiu ao Parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009,
conforme comprova o Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não
Parceladas Anteriormente - Art. 1o - Demais Débitos no Âmbito da RFB juntado ao
presente recurso, para quitação dos débitos não homologados ref. a 11/2004 no valor de
R$ 10.699,72, 12/2004 no valor de R$ 9.887,96, 01/2005 no valor de R$ 7.046,85,
02/2005 no valor de R$ 9.875,46, 03/2005 no valor de R$ 12.038,58, 04/2005 no valor
de R$ 11.465,12, 05/2005 no valor de R$ 8.138,76 e 06/2005 no valor de R$ 5.048,49.
No processo Administrativo no 11020.901060/2010-18 a Receita Federal do Brasil,
através do despacho decisório de n° de rastreamento 863967052 emitido em
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

07/06/2010, recebido pela empresa em 15/06/2010, baseado na homologação parcial de
débitos de IRPJ compensados com saldo credor de IRPJ ref. ao período de 01/01/2004 a
31/12/2004- D IP J 2005, por causa do não reconhecimento dos valores parcelados
acima ref,. a 11/2004 e 12/2004, e com isto, também homologou apenas parcialmente os
PerDcomp's ref aos débitos de IRPJ ref. ao ano calendário 2006, em especial IRPJ Ref.
02/2006 no valor de R$ 9.996,93 e IRPJ Ref. 03/2006 no valor de R$ 14.582,73. Ou
seja, cobrou novamente os mesmos valores do Despacho Decisório n° 289 também
mencionado acima. Quanto a este despacho decisório de n° de rastreamento 863967052,
a empresa Construtora Poletto Ltda., apresentou manifestação de inconformidade
protocolada na Agência da Receita Federal do Brasil em Bento Gonçalves, e dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre/RS, em 14 de
julho de 2010. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém -
julgou esta manifestação e inconformidade através do Acórdão 01-35.577 - 1â Turma da
DRJ/BEL ao qual a Recorrente protocolou Recurso Voluntário, portanto suspendendo
os débitos advindos deste Acórdão.
No processo Administrativo no 11020.902225/2010-61 a Receita Federal do Brasil,
através do despacho decisório de n° de rastreamento 863967185 emitido em
07/06/2010, recebido pela empresa em 15/06/2010, baseado na homologação parcial de
débitos de IRPJ compensados com saldo credor de IRPJ ref. ao período de 01/01/2005a
31/12/2005 - DIPJ 2006, por causa do não reconhecimento dos valores parcelados
acima ref,. a 01/2005,02/2005,03/2005, 04/2005, 05/2005 e 06/2005, e com isto,
também homologou apenas parcialmente os PerDcomp's ref aos débitos de IRPJ ref. ao
ano calendário 2006, em especial IRPJ Ref. 12/2006 no valor de R$ 6.401,33 e IRPJ
Ref. 12/2006 no valor de R$ 1.611,47. Ou seja, cobrou novamente os mesmos valores
do Despacho Decisório n° 289 e 863967052 também mencionados acima. Quanto a este
despacho decisório de n° de rastreamento 863967185, a empresa Construtora Poletto
Ltda., apresentou manifestação de inconformidade protocolada na Agência da Receita
Federal do Brasil em Bento Gonçalves, e dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de Porto Alegre/RS, em 14 de julho de 2010. A Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - julgou esta manifestação e
inconformidade através do Acórdão 01-35.578 – 1a Turma da DRJ/BEL ao qual a
Recorrente protocolou Recurso Voluntário, portanto suspendendo os débitos advindos
deste Acórdão.
Convém salientar que se a Receita Federal no processo administrativo no
13016.000097/2003-84 onde após todas manifestações e considerações cobrou da
empresa Construtora Poletto Ltda. os valores não homologados de IRPJ, que foram
parcelados pela Recorrente e mesmo assim não os considerou na composição do saldo
credor de IRPJ de 2004, tomando a mesma decisão quanto aos processos
administrativos 11020.901060/2010-18 e 11020.902225/2010-61, não considerando
estes nas composições dos saldos credores de 2005 e 2006, a Receita Federal está
cobrando três vezes a mesma diferença, o que torna a tributação em cascata dos mesmos
tributos inúmeras vezes, inclusive nos anos posteriores.
c) Acórdão recorrido
Analisando as razões de inconformidade da Recorrente a DRJ/BEL em Belém no Pará
entendeu pela improcedência da manifestação oposta pela Recorrente em acórdão que
restou assim consignada:
Das Estimativas Compensadas com Saldo Negativo Períodos Anteriores
As seguintes estimativas compensadas foram consideradas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas:
IRPJ
Ref.
02/2006
no
valor
de
R$
9.996,93
-
PerDcomp
n°
17461.12242.290306.1.3.02-2085.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

IRPJ
Ref.
03/2006
no
valor
de
R$
14.582,73
-
PerDcomp
n°
29609.36319.210109.1.7.02-5691 IRPJ Ref. 12/2006 no valor de R$ 1.611,47 -
PerDcomp n° 13500.62036.200307.1.7.02-7772 IRPJ Ref. 12/2006 no valor de
R$ 4.408,44 - PerDcomp n° 03831.67548.220107.1.3.02-0790 De acordo com
fl.50/60, os PER/DCOMP listados na tabela supra estão associados aos seguintes
processos administrativos:
1.
Processo
n°
11020.901060/2010-18:
PER/DCOMP
17461.12242.290306.1.3.022085 e 29609.36319.210109.1.7.02-5691;
2.
Processo
n°
11020.902225/2010-61:
PER/DCOMP
13500.62036.200307.1.7.027772 e 03831.67548.220107.1.3.02-0790.
DO SALDO NEGATIVO IRPJ ANO-CALENDÁRIO 2006
Considerando
que
as
estimativas
compensadas
via
PER/DCOMP17461.12242.290306.1.3.02-2085,29609.36319.210109.1.7.02-
5691, 13500.62036.200307.1.7.02-7772 e 03831.67548.220107.1.3.02-0790,
foram todas mantidas parcialmente homologadas ou não homologadas pela
DRJ/BEL conforme decidido pela unidade de origem e sabendo-se que a
manifestação de inconformidade versou exclusivamente sobre elas, certo é que o
direito creditório questionado (R$ 30.599,54) não deve ser reconhecido.
DA
MULTIPLICIDADE
DE
COBRANÇA
-
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS
No que se refere à alegação de multiplicidade de cobrança, esta pode ser rebatida
da mesma forma como inserida nos Acórdãos proferidos nos processos
administrativos nos 11020.901060/2010-18 e 11020.902225/2010-61, transcritos
neste voto como citação. A respeito do entendimento dos Conselhos Regionais
de Contabilidade, tratam-se de opiniões desses respeitáveis órgãos que, todavia,
não vinculam a Administração Pública. No que toca ao entendimento exarado
por Delegacias de Julgamento no sentido de que as estimativas compensadas
com compensação não homologadas devem ser levadas ao ajuste anual, é natural
que surjam divergências de entendimento dentro da própria Receita Federal do
Brasil, porém, o pensamento predominante atualmente é que apenas as
estimativas com compensação homologada devem ser consideradas no ajuste.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório questionado
(R$ 30.599,54) referente a saldo negativo IRPJ ano-calendário 2006 e declaro
não homologadas as compensações.
III - Razões do Recurso
- Da Suspensão da Exigibilidade do débito, Art. 151, Inciso VII do CTN
Em que pese o louvável esforço contido nas alegações dos ilustres integrantes do
Colegiado ora recorrido, a Recorrente está certa de que a Egrégia Turma dará
provimento ao presente Recurso, depois de melhor sopesar as razões apresentadas por
ocasião da inconformidade, que a seguir serão reiteradas e adicionadas de
esclarecimentos complementares, em vista da:
a) Comprovação do Crédito considerado insuficiente Primeiramente cumpre referir que
toda inadmissibilidade do crédito de IRPJ insuficiente para compensação os débitos
referidos nas PerDcomp's supramencionadas se baseiam na não homologação de débitos
de IRPJ ref. ao ano calendário de 2006 mencionados abaixo:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

As seguintes estimativas compensadas foram consideradas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas:
IRPJ Ref. 02/2006 no valor de R$ 9.996,93 - PerDcomp ne 17461.12242.290306.1.3.02-
2085.
IRPJ
Ref.
03/2006
no
valor
de
R$
14.582,73
-
PerDcomp
ne
29609.36319.210109.1.7.02-5691 IRPJ Ref. 12/2006 no valor de R$ 1.611,47 -
PerDcomp ne 13500.62036.200307.1.7.02-7772 IRPJ Ref. 12/2006 no valor de R$
4.408,44 - PerDcomp no 03831.67548.220107.1.3.02-0790 Estes PerDcomp's estão
associados aos seguintes processos administrativos:
1. Processo ne 11020.901060/2010-18: PER/DCOMP 17461.12242.290306.1.3.02-2085
e 29609.36319.210109.1.7.02-5691;
2. Processo n9 11020.902225/2010-61: PER/DCOMP 13500.62036.200307.1.7.02-7772
e 03831.67548.220107.1.3.02-0790.
Ocorre que estes dois processos administrativos estão em fase de Recurso Voluntário
junto ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e portanto, se
aceitos comprovarão que os créditos de IRPJ serão mais que suficientes para compensar
todos os débitos destacados nas PerdComp's mencionadas.
b) Da Suspensão da Exigibilidade do débito, Art. 151, Inciso VII do CTN Verifica-se no
Acórdão 01-35-580 – 1a Turma da DRJ/BEL que a não homologação das compensações
das estimativas declaradas em PerDcomp se deu pelo fato do crédito informado pela
Recorrente não ser líquido e certo, ou seja, não foi homologado nas PerDcomp's citadas
acima.
Por tal razão, concluiu que não se deva admitir a inclusão do saldo negativo do período
01/01/2006 e 31/12/2006, da estimativa cuja compensação não foi homologada, antes de
regularmente extinta pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa que não
homologou as compensações.
Partindo-se de tal premissa, e considerando a não homologação dos débitos de IRPJ
compensados em PerDcomp's referentes 02/2006, 03/2006 e 12/2006, já se encontram
em discussão nos processos de crédito Processo ne 11020.901060/2010-18 e Processo ne
11020.902225/2010-61, em tramite perante este órgão, impende-se a imediata
suspensão da exigibilidade dos débitos, até decisão final dos processos Processo no
11020.901060/2010-18 e Processo no 11020.902225/2010-61.
Isso porque, os débitos referentes as estimativas compensadas com saldo negativo, cuja
compensação não foi homologada se encontra também em discussão nos processos de
crédito Processo no 11020.901060/2010-18 e Processo ne 11020.902225/2010-61, em
fase recursal, no qual a Recorrente busca o reconhecimento de seu direito creditório, o
qual se encontra pendente de decisão definitiva.
Assim, o fato de o débito estar em discussão na via administrativa o coloca como débito
em situação de "incerteza" e "iliquidez" quanto a sua "exigibilidade", circunstância
positivada no Artigo 151, Inciso III do CTN, como "suspensiva de exigibilidade". Veja-
se:
Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário ()III - as reclamações e os
recursos nos termos das Leis reguladoras do Processo Tributário Administrativo
Portanto, indubitavelmente, os recursos distribuídos suspendem, por força do Artigo
151, Inciso III, do CTN, a exigibilidade do débito compensado.
Assim, tendo a Recorrente interposto, em 05/11/2018, Recurso Voluntário, nos autos
dos processos administrativos Processo no 11020.901060/2010-18 e Processo no
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

11020.902225/2010-61, conforme comprova o protocolo de envio da solicitação de
juntada de documento, ora anexada, impende-se a imediata suspensão da sua
exigibilidade.(...)
Assim, o recurso voluntário interposto, nos autos dos Processos no8 11020.901060/2010-
18 e Processo no 11020.902225/2010-61 são atos que afetam direitos da Recorrente, na
medida em que quando definitivo, poderá ocorrer a extinção do crédito tributário, nos
termos do Artigo 156, do CTN.
Em sendo assim, enquanto não proferida decisão administrativa, em última instância,
não há que se falar em inadimplementos dos débitos, eis que os recursos voluntários
interpostos nos autos dos processos Processos no 11020.901060/2010-18 e Processo no
11020.902225/2010-61, suspendem a exigibilidade dos débitos.
Diante do quadro delineado acima, impende-se a suspensão dos débitos referentes as
compensações das estimativas declaradas em PerDcomp não homologadas, eis que é
objeto de recurso voluntário em trâmite, na via administrativa, nos autos dos processos -
Processo no 11020.901060/2010-18 e Processo no 11020.902225/2010-61.
IV - Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos autos e
rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos ilustrados
integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a Recorrente que o
presente recurso seja admitido, conhecido e provido, suspendendo-se a exigibilidade dos
débitos, até decisão final nos autos dos processos - Processo no 11020.901060/2010-18 e
Processo no 11020.902225/2010-61, forte no Artigo 151, Inciso III, do CTN, eis que há
recurso administrativo em trâmite que discute os débitos das compensações das
estimativas declaradas em PerDcomp, não homologadas, o que pode homologar os
débitos deste processo administrativo no 11020.903539/2010-81.”
Contudo, em 02 de dezembro de 2020, esta 3a Turma Extraordinária da 1a Seção
do CARF, por intermédio da Resolução no 1003-000.257, converteu o julgamento do recurso
voluntário mencionado em diligência, para que a Unidade de Origem intimasse a Recorrente a
informar (e demonstrar documentalmente) se os valores informados nos Per/Dcomps nos
17461.12242.290306.1.3.02-2085 e 29609.36319.210109.1.7.02-5691 (discutidos no processo no
11020.901060/2010-18)
e
nos
PER/DCOMP`s
13500.62036.200307.1.7.02-7772
e
03831.67548.220107.1.3.02-0790 (discutidos no processo no 11020.902225/2010-61), objeto de
discussão nos presentes autos, também foram objeto de parcelamento ou não.
Em resposta à diligência, a autoridade administrativa prolatou, às e-fls. 121 e 132,
o Despacho no 0.249/2021/EQAUD3/DEVAT/RF10.
A Recorrente teve ciência Despacho no 0.249/2021 no dia 21/05/2021 (e-fls. 147),
porém, não houve qualquer manifestação a respeito.
É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
A Recorrente pleiteou crédito de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2006 no
valor de R$ 110.461,77 via PER/DCOMP 06138.71671.191107.1.3.02-0036 para compensar
débitos próprios. A unidade de origem, por sua vez, reconheceu, parcialmente, (R$ 79.862,23) o
crédito pleiteado pelo fato das estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior
terem sido parcialmente reconhecidas. Assim, o exame do mérito do pedido postulado
delimitado em sede recursal refere-se ao valor de R$ 30.599,54, referente a saldo negativo de
IRPJ ano-calendário 2006, decorrente da homologação parcial das compensações pela unidade
de origem.
Do direito à compensação pleiteada
Conforme já relatado, a Recorrente pleiteou crédito de saldo negativo IRPJ ano-
calendário 2006 no valor de R$ 110.461,77 via PER/DCOMP 06138.71671.191107.1.3.02-0036
para compensar débitos próprios. A unidade de origem, por sua vez, reconheceu parcialmente
(R$ 79.862,23) o crédito pleiteado pelo fato das estimativas compensadas com saldo negativo de
período anterior terem sido parcialmente reconhecidas.
Por sua vez, a DRJ manteve o não reconhecimento do direito creditório no
montante R$ 30.599,54 referente a saldo negativo IRPJ ano-calendário 2006 e declarou não
homologadas as compensações, sob a alegação de suposta insuficiência de crédito para
compensar integralmente os débitos informados na referida declaração de compensação.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário pleiteando a reforma do acórdão de
piso.
Ante o contexto fático, análise dos documentos e argumentos veiculados em sede
recursal pela Recorrente, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência à
Unidade de Origem para a prestação de esclarecimentos no tocante à compensação de
estimativas não homologadas e parcelamento de débitos noticiado nos autos.
Assim sendo, em atendimento à diligência, foi prolatado o Despacho no
0.249/2021/EQAUD3/DEVAT/RF10, às e-fls. 121 e 132, a seguir reproduzido:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

“DESPACHO
Trata-se de diligência solicitada pelo CARF, por meio da Resolução no 1003- 000.257 –
1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária (fls. 108 a 119), a fim de que a
autoridade fiscal da unidade de origem intime a Recorrente a informar (e demonstrar
documentalmente) se os valores compensados nos PER/DCOMPs nos
17461.12242.290306.1.3.02-2085 e 29609.36319.210109.1.7.02-5691 (discutidos no
processo no 11020.901060/2010-18) e nos PER/DCOMP`s 13500.62036.200307.1.7.02-
7772
e
03831.67548.220107.1.3.02-0790
(discutidos
no
processo
no
11020.902225/2010-61), objeto de discussão nos presentes autos, também foram objeto
de parcelamento ou não.
2. Preliminarmente, pede-se escusas à relatora, Sra. Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, pela ousadia em modificar o escopo da diligência, dispensando-se a
intimação ao contribuinte. Tal dispensa foi adotada em razão de economia processual,
dado que se julgou que as informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal do
Brasil (RFB), abaixo detalhadas, são suficientes para elucidar as dúvidas suscitadas.
Roga-se, no entanto, que se a nobre relatora, após a leitura do presente despacho, ainda
julgar necessária a intimação ao contribuinte, não se furte de solicitá-la.
3. Pois bem, uma vez que a discussão administrativa envolve compensações não
homologadas em razão de utilização de créditos provenientes de compensações também
não homologadas, se faz necessário traçar o caminho do crédito utilizado nas Dcomp
nos 17461.12242.290306.1.3.02-2085 e 29609.36319.210109.1.7.02-5691 (discutidos
no processo no 11020.901060/2010-18) e nas Dcomp nos 13500.62036.200307.1.7.02-
7772
e
03831.67548.220107.1.3.02-0790
(discutidos
no
processo
no
11020.902225/2010-61) desde o exercício de 2003, ano-calendário de 2002. As
explicações que seguem são acompanhadas de telas dos sistemas da RFB.
Do Processo no 11020.901060/2010-18 4. Em 17/09/2004 a contribuinte transmitiu a
Dcomp de Saldo Negativo de IRPJ do exercício de 2003, ano-calendário de 2002 no
32836.70868.170904.1.3.02-1144, informando o crédito de R$ 124.997,88. Tal crédito
seria utilizado em compensações desta e de outras dez Dcomp; entre estas as de nos
24043.97374.241204.1.3.02-8431 (IRPJ Ref. novembro de 2004 no valor de R$
10.699,72) e 36214.09248.180105.1.3.02-5530 (IRPJ Ref. dezembro de 2004 no valor
de R$ 9.887,96), além das referidas adiante, no parágrafo 8, que trata do processo no
11020.902225/2010-61. O crédito foi deferido parcialmente, no âmbito do processo
administrativo no 13016.000097/2003-84. Em decorrência disto, as compensações
declaradas
nas
Dcomp
nos
24043.97374.241204.1.3.02-8431
e
36214.09248.180105.1.3.02-5530 não foram homologadas e os débitos acabaram,
posteriormente, sendo incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009. Seguem as
telas de sistemas.
a) Débitos de novembro e dezembro/2004 declarados em DCTF. A contribuinte
declarou débitos de IRPJ nos valores de R$ 10.699,72 e R$ 9.887,96, respectivamente, e
os vinculou às Dcomp acima referidas:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

b)
Sistema
SCC
–
as
Dcomp
nos
24043.97374.241204.1.3.02-8431
e
36214.09248.180105.1.3.02-5530 não foram homologadas:

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

c) Sistema PROFISC – os débitos encontravam-se devedores no processo no
13016.000097/2003-84:

d) Telas do Sistema PAEX – a contribuinte parcelou ambos os débitos no parcelamento
da Lei no 11.941/2009:

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

5. As estimativas de IRPJ das competências novembro/2004 e dezembro/2004, acima
referidas, compuseram o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, informado na Dcomp no 40254.92761.261205.1.3.02-6347 e
controlado no processo administrativo no 11020.901060/2010-18. Tal crédito
compensava também os débitos declarados nas Dcomp nos 17461.12242.290306.1.3.02-
2085 (IRPJ – Jan/2006 – R$ 8.217,25 e IRPJ – Fev/2006 – 14.801,42) e
29609.36319.210109.1.7.02-5691 (IRPJ – Mar/2006 – R$ 14.582,73).
6. Uma vez que as estimativas de IRPJ de novembro/2004 e dezembro/2004 foram
objeto de compensações não homologadas, o crédito informado na Dcomp no
40254.92761.261205.1.3.02-6347 foi deferido parcialmente, o que determinou a
homologação parcial das compensações declaradas na Dcomp no
17461.12242.290306.1.3.02-2085 e a não homologação da compensação declarada na
Dcomp no 29609.36319.210109.1.7.02-5691.
a) Sistema SCC – análise da Dcomp no 40254.92761.261205.1.3.02-6347:

7. O processo de crédito no 11020.901060/2010-18 foi, ao fim da discussão
administrativa, encaminhado do CARF à unidade de origem, onde foi reconhecido, em
01/02/2021, o crédito suplementar de R$ 20.587,68 e foram homologadas as
compensações declaradas nas Dcomp nos 17461.12242.290306.1.3.02-2085 e
29609.36319.210109.1.7.02- 5691 até o limite do crédito reconhecido. O processo
11020.901060/2010-18 se encontra nesta data na unidade de origem e será, ao fim do
presente despacho, encaminhado para liquidação das compensações e ciência da decisão
ao contribuinte.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

Do Processo no 11020.902225/2010-61:
8. Além das Dcomp referidas no parágrafo 4 deste despacho, outras cinco foram
vinculadas pela contribuinte ao Per/dcomp no 32836.70868.170904.1.3.02-1144,
fazendo parte da mesma “família”. Assim como as anteriores, estas também tiveram as
compensações não homologadas pela RFB e os respectivos débitos foram incluídos no
parcelamento da Lei no 11.941/2009. São elas: no 28039.67787.070405.1.3.02-3620
(IRPJ ref. Jan/2005, no valor principal de R$ 7.046,85 e ref. Fev/2005, no valor
principal de R$ 9.875,46), no 27431.58737.250405.1.3.02-8027 (IRPJ ref. Mar/2005, no
valor de 12.038,58), no 24524.96922.160505.1.3.02-5134 (IRPJ ref. Abr/2005, no valor
de R$ 11.465,12), no 27989.72907.270605.1.3.02-7524 (IRPJ ref. Mai/2005, no valor de
R$ 8.138,76) e no 23935.33824.220705.1.3.02-7170 (IRPJ ref. Jun/2005, no valor de R$
5.048,49). Seguem as telas:
a) Débitos de janeiro a junho/2005 declarados em DCTF. A contribuinte declarou
débitos de IRPJ nos valores de R$ 7.046,85, R$ 9.875,46, R$ 12.038,58, R$ 11.465,12,
R$ 8.138,76 e 14.395,81, respectivamente, e os vinculou* às Dcomp acima referidas:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

*
Parte do débito de junho/2005 foi compensada na Dcomp no
23869.12500.240805.1.3.02- 7003, a qual foi vinculada a outro crédito e sua
compensação foi homologada.
b)
Sistema
SCC
–
as
Dcomp
nos
28039.67787.070405.1.3.02-3620,
27431.58737.250405.1.3.02-8027,
24524.96922.160505.1.3.02-5134,
27989.72907.270605.1.3.02-7524 e 23935.33824.220705.1.3.02-7170 não foram
homologadas:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

c) Sistema PROFISC – os débitos encontravam-se devedores no processo no
13016.000097/2003-84:

d) Telas do Sistema PAEX – a contribuinte parcelou os débitos no parcelamento da Lei
no 11.941/2009:

9. As estimativas de IRPJ das competências janeiro/2005, fevereiro/2005, março/2005,
abril/2005, maio/2005 e junho/2005, acima referidas, compuseram o Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005, exercício de 2006, informado na Dcomp no
15523.52777.210109.1.7.02-7090 e controlado no processo administrativo no
11020.902225/2010-61. Tal crédito compensava também os débitos declarados nas
Dcomp nos 03831.67548.220107.1.3.02-0790 (IRPJ – Dez/2006 – R$ 20.377,30) e
13500.62036.200307.1.7.02-7772 (IRPJ – Dez/2006 – R$ 1.611,47).
10. Uma vez que as estimativas de IRPJ de janeiro/2005, fevereiro/2005, março/2005,
abril/2005, maio/2005 e parte da de junho/2005 foram objeto de compensações não
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

homologadas, o crédito informado na Dcomp no 15523.52777.210109.1.7.02-7090 foi
deferido parcialmente, o que determinou a homologação parcial da compensação
declarada na Dcomp no 03831.67548.220107.1.3.02-0790 e a não homologação da
compensação declarada na Dcomp no 13500.62036.200307.1.7.02-7772.
a) Sistema SCC – análise da Dcomp no 15523.52777.210109.1.7.02-7090:

11. O processo de crédito no 11020.902225/2010-61 foi, ao fim da discussão
administrativa, encaminhado do CARF à unidade de origem, onde foi reconhecido, em
28/01/2021, o crédito suplementar de R$ 53.613,26 e foram homologadas as
compensações
declaradas
nas
Dcomp
nos
03831.67548.220107.1.3.02-0790,
13500.62036.200307.1.7.02- 7772 até o limite do crédito reconhecido. O processo
11020.902225/2010-61 se encontra nesta data na unidade de origem e será, ao fim do
presente despacho, encaminhado para liquidação das compensações e ciência da decisão
ao contribuinte.
12. Por fim, as estimativas compensadas nas Dcomp nos 17461.12242.290306.1.3.02-
2085,
29609.36319.210109.1.7.02-5691,
03831.67548.220107.1.3.02-0790
e
13500.62036.200307.1.7.02-7772 compuseram o Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário
de
2006,
exercício
de
2007,
informado
na
Dcomp
no
06138.71671.191107.1.3.02-0036 e controlado no presente processo.
a) Sistema SCC – análise da Dcomp no 06138.71671.191107.1.3.02-0036:

13. Em resumo:
13.1) somente foram parcelados os débitos de IRPJ compensados nas seguintes Dcomp:
24043.97374.241204.1.3.02-8431 – ref. novembro/2004, 36214.09248.180105.1.3.02-
5530 – ref. dezembro/2004, 28039.67787.070405.1.3.02-3620 – ref. janeiro/2005,
28039.67787.070405.1.3.02-3620 – ref. fevereiro/2005, 27431.58737.250405.1.3.02-
8027 – ref. março/2005, 24524.96922.160505.1.3.02-5134 – ref. abril/2005,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

27989.72907.270605.1.3.02-7524 – ref. maio/2005, 23935.33824.220705.1.3.02-7170 –
ref. junho/2005 13.2) os débitos de IRPJ de fevereiro/2006, compensado na Dcomp no
17461.12242.290306.1.3.02-2085, de março/2006, compensado na Dcomp no
29609.36319.210109.1.7.02-5691 e de dezembro/2006, compensado nas Dcomp nos
03831.67548.220107.1.3.02-0790
e
13500.62036.200307.1.7.02-7772
terão
as
compensações liquidadas até o limite dos créditos suplementares reconhecidos no
âmbito dos processo no 11020.901060/2010-18 e 11020.902225/2010-61, conforme
acima detalhado. Não foram parcelados.
Pois bem, em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de utilização de
estimativas compensadas e ainda não homologadas para compor saldo negativo e o tema é recorrente
no CARF. Nestes termos, considerando as informações prestadas pela própria autoridade
administrativa, deve-se reconhecer a possibilidade de que estimativas compensadas com créditos
buscados em outros processos podem compor o saldo negativo dos contribuintes, desde que, por
óbvio, sejam satisfeitos outros requisitos presentes e inerentes a cada caso em particular.
Isso porque se, além de houver a cobrança dos valores compensados com base nos
PER/DCOMP apresentados, houver também sua exclusão da composição do saldo credor
apurado em declarações futuras, de fato, estar-se-ia exigindo da Recorrente o mesmo tributo em
duplicidade.
Ora, conforme Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 cujo entendimento é de que
quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados
como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e
que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e
a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 021, de 03 de dezembro de 2018, prevê
que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado

1 Síntese conclusiva 13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018, data
que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa
tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores
dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação for prolatado
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser
exigido como tributo devido.
Em tempo, caminhando na mesma linha do raciocínio, este Tribunal sumulou
entendimento exposto na Súmula CARF no 177:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp poderia ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018 e Súmula CARF no 177, as quais que devem ser aplicada retroativamente
enquanto o ato não estiver definitivamente julgado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 30.599,54), pleiteado nestes autos, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006 (valor original) e homologar as compensações intentadas no PER/DCOMP
no 06138.71671.191107.1.3.02-0036 (e-fls.22/27).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital